Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-79.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-79.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JANE DA SILVA - CPF: 174.881.251-34 (APELADO), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

APELADO:
JANE DA SILVA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO.
REVELIA
CONFIGURADA. MÉRITO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por incorporadora contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual por inadimplemento, condenando-a à restituição integral das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia gira em torno de promessa de compra e venda de lote urbano em empreendimento não entregue nos moldes contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a citação realizada por via eletrônica em endereço diverso do foro enseja nulidade;

(
ii
) saber se a relação contratual se submete ao Código de Defesa do Consumidor;

(
iii
) saber se configurado o inadimplemento da vendedora, com direito à rescisão contratual e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É válida a citação eletrônica realizada em endereço cadastrado no sistema
PJe
, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, não havendo nulidade do ato.

4. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Comprovado o inadimplemento da incorporadora, consistente na não entrega do lote com infraestrutura mínima, resta configurado o direito à rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula no 543 do STJ.

6. O atraso injustificado, associado à privação do bem e à insegurança decorrente, extrapola o mero aborrecimento, justificando a indenização por dano moral no valor de R$ 11.000,00, considerado proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a citação eletrônica realizada em endereço cadastrado por pessoa jurídica no sistema
PJe
, prescindindo-se de carta precatória, nos termos do art. 246, §1o, do CPC.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de promessa de compra e venda de imóvel firmadas entre incorporadora e adquirente final.

3. Configurado o inadimplemento da vendedora, impõe-se a rescisão do contrato, com restituição integral das parcelas pagas e indenização por danos morais quando presente violação à legítima expectativa do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXII; CPC,
arts
. 237, III, 246, §1o e 344; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 543; Tema 971/STJ; TJMT, Ap.
Cív
. no 1008495-36.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposta por BRDU SPE Várzea Grande Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de rescisão contratual
c/c restituição de valores adimplidos e indenização por danos morais, movida por Jane da Silva.

A sentença
julgou procedentes os pedidos iniciais, com os seguintes comandos:

declarou a rescisão do contrato por culpa exclusiva da requerida;

condenou a ré à restituição integral dos valores pagos (R$ 81.773,98), em parcela única, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00;

condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da nulidade de citação, por ter sido realizada via postal em comarca diversa, sem observância da regra do art. 237, III, do CPC, o que, segundo alega, invalida a decretação da revelia e todos os atos subsequentes
.

Mérito Recursal.

Alega ausência de inadimplemento contratual de sua parte, impugna a aplicação da Súmula 543 do STJ e da legislação consumerista, além de questionar a caracterização dos danos morais.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as

custas

judiciais
foram recolhidas, nos termos da certidão de
ID
3
301
37889
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença em todos os seus termos, destacando, inclusive, jurisprudência dominante sobre o tema.

(ID

3
2
9974392
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

APELADO:
JANE DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposta por BRDU SPE Várzea Grande Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores adimplidos e indenização por danos morais, movida por Jane da Silva.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, com os seguintes comandos:

(i)

declarou a rescisão do contrato por culpa exclusiva da requerida;

(
ii
)

condenou a ré à restituição integral dos valores pagos (R$ 81.773,98), em parcela única, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

(
iii
)

fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1
1
.000,00;

(
iv
)

condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais
preliminares e meritórias
deduzidas no recurso interposto.

Preliminar.

Da nulidade da citação e da revelia.

A apelante sustenta, como preliminar, a nulidade da citação sob o argumento de que esta teria sido realizada por via postal em endereço situado fora da comarca de tramitação do feito, o que, segundo alega, exigiria a expedição de carta precatória, nos termos do art. 237, III, do Código de Processo Civil.

Entretanto, tal alegação não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, a parte apelante é pessoa jurídica previamente cadastrada no sistema do
PJe
, nos termos exigidos pelo art. 246, §1o, do CPC e pela Lei no 11.419/2006. A citação foi realizada eletronicamente, mediante envio ao e-mail cadastrado da empresa, e a regularidade do ato foi devidamente certificada nos autos. A própria consulta no sistema clickjudapp.tjmt.jus.br confirma que a empresa está habilitada para receber citações eletrônicas, inclusive no 1o grau.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente reconhecido a validade da citação eletrônica em tais hipóteses, como instrumento que concretiza os princípios da celeridade e da economia processual, além de estar em harmonia com a Resolução no 354/2020 do CNJ.

Ainda nesta senda, extrai-se da jurisprudência hodierna deste Sodalício,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL –ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO –
INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE
–
PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1o do CPC, porém deixando transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

“Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205 .965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
As
intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10267461020228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

Noutro giro
, houve tentativa de audiência de conciliação, da qual a parte ré se ausentou injustificadamente, conforme termo de audiência constante nos autos. Em seguida, operou-se
a
revelia, nos moldes do art. 344 do CPC, uma vez que a parte requerida permaneceu inerte, não tendo apresentado qualquer defesa.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da citação e, por consequência, da decretação da revelia.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da
inaplicabilidade do CDC ao presente caso.

Inicialmente, registre-se que a relação contratual estabelecida entre as partes atrai, sem dificuldade, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, por envolver fornecimento de produto (unidade habitacional) por incorporadora a adquirente final, que figura como consumidora destinatária final do bem.

Assim, o contrato deve ser interpretado sob a ótica protetiva, com aplicação das normas de ordem pública e interesse social previstas na legislação consumerista, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Ainda que se admitisse, em tese, a incidência da Lei no 9.514/1997 — o que, de todo modo, dependeria da comprovação do registro da alienação fiduciária, inexistente nos autos —, a rescisão contratual não decorreu de inadimplemento do recorrido, mas sim de conduta faltosa imputável exclusivamente à recorrente, circunstância que atrai a aplicação da legislação consumerista, conforme orientação firme e reiterada do Superior Tribunal de Justiça. Nessas hipóteses, a proteção do consumidor prevalece, assegurando-lhe o direito à resolução contratual e à restituição integral das quantias pagas, diante do inadimplemento do fornecedor.

Aliás
,
é o entendimento desta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO –
CONTRATO DE EMPREITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Como as partes firmaram contrato de empreitada, contrato típico da construção civil, onde um dos contratantes (empreiteiro) se obriga a realizar, pessoalmente ou por meio de terceiro, determinada obra para o proprietário do imóvel, com
material próprio ou fornecido por este, tal atividade se insere no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3o do CDC.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10040284020258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025).

[grifo
s
nosso]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPRA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, e nos autos há hipossuficiência técnica por parte da agravada, de modo que a inversão do ônus é plenamente possível.
Com isso, não se está a tratar de prova diabólica, pois a pretensão é de saber ou não sobre a existência do vício oculto, portanto a probabilidade do direito e o risco de prejuízo não estão demonstrados.
”

(TJ-MT - AI: 10186742620238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2023).

[grifo
s
nosso]

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o inadimplemento da ré e declarar a rescisão contratual.

2.
2
.

Da ausência de
conduta ilícita praticada.
Da inexistência de danos morais indenizáveis.

Prosseguindo, a sentença merece integral confirmação.

O recorrido comprovou haver adimplido 93 (noventa e três) parcelas, totalizando R
$ 81.773,98 (oitenta e um mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos)
, quantia cuja restituição integral postula. Sustentou a ocorrência de inadimplemento contratual por parte da recorrente, notadamente
em razão da ausência de infraestrutura mínima no loteamento, consubstanciada na inexistência de rede de esgoto, sistema de drenagem adequado e regularidade documental do empreendimento. Acrescentou, ainda, a presença de forte odor proveniente de curtume instalado nas imediações, circunstância apta a comprometer a salubridade e a própria habitabilidade do imóvel.

Cumpre destacar que, embora os fatos tenham sido inicialmente narrados de forma unilateral pelo recorrido,
a
revelia da recorrente, regularmente decretada, atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Tal presunção incide sobre a matéria fática, sem afastar, contudo, o dever do magistrado de proceder ao correto enquadramento jurídico da controvérsia. No caso concreto, os fatos alegados encontram suficiente respaldo probatório, além de serem corroborados por circunstâncias de notoriedade, conforme adequadamente consignado na sentença.

Ressalte-se, ainda, que a recorrente figura em inúmeras demandas de idêntica natureza nesta mesma comarca, todas relacionadas ao loteamento denominado “Parque das Águas”, fato expressamente reconhecido pelo juízo de origem. Tal circunstância configura fato público e notório, nos termos do art. 374, inciso I, do CPC, prescindindo de demonstração específica.

Some-se a isso que o contrato de compromisso de compra e venda estabelecia
expressamente como prazo final para entrega do empreendimento o último dia do mês de dezembro de 2017, admitindo-se, de forma excepcional, prorrogação por mais 6 (seis) meses, conforme se extrai da leitura dos tópicos V e VI do instrumento contratual, acostado aos autos sob o ID no 329974359
. Todavia, mesmo considerado o prazo máximo contratualmente previsto, verifica-se que a recorrente não promoveu a entrega do loteamento nas condições pactuadas, permanecendo ausentes as obras de
infraestrutura básica e a regularidade do empreendimento, o que evidencia atraso substancial e injustificado, suficiente para caracterizar o inadimplemento contratual.

Diante desse cenário, resta plenamente configurado o inadimplemento contratual imputável exclusivamente à recorrente, impondo-se a manutenção da rescisão do contrato por culpa da vendedora, com a consequente restituição integral dos valores pagos pelo recorrido, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.”

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO –
PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO
– DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL –
LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral.
[...]”

(N.U 1004368-51.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2022, publicado no DJE 12/05/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.

1.Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais. Incidência do enunciado 568/STJ.

2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado.

3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp 1870773/SP, Rel. MinistroPAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021,
DJe
26/03/2021). (Destaquei)

2
.3.
Subsidiariamente, pugna pela redução do montante indenizatório arbitrado, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que se refere ao “quantum” indenizatório, embora inexistam critérios legais rígidos para sua fixação, é pacífico que a quantificação do dano moral deve observar uma avaliação casuística, pautada pelo bom senso e pela moderação. Deve-se, assim, estabelecer um montante que respeite a razoabilidade e a proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa do agente, as circunstâncias específicas do fato, a extensão da ofensa, sua repercussão, a capacidade econômica das partes e o conceito social de cada uma delas.

No caso concreto, ponderados os critérios pertinentes à fixação do dano moral, o valor arbitrado na origem,
R$
11
.000,00 (
onze
mil reais)
, revela-se adequado e suficiente para compensar o abalo experimentado pela parte autora, sem caracterizar enriquecimento sem causa. A quantia fixada harmoniza-
se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da conduta, o reduzido valor indevidamente descontado e a extensão do desconforto e da insegurança gerados pela falha na prestação do serviço.

O valor fixado pelo juízo sentenciante também se mostra adequado às funções reparatória e pedagógica próprias da indenização por dano moral, considerando as condições econômicas das partes e alinhando-se aos parâmetros reiteradamente adotados por esta Egrégia Quinta Câmara em casos semelhantes, o que reforça a correção do quantum estabelecido na presente demanda.

A propósito
, cito os seguintes precedentes,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL. MULTA CONTRATUAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
INAPLICABILIDADE DO PARCELAMENTO. HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. A ausência de cláusula legal ou contratual que autorize o parcelamento da devolução impede a sua concessão, sobretudo em caso de culpa exclusiva da vendedora.

4. A inversão da cláusula penal prevista apenas para o comprador é admitida com base no Tema 971 do STJ, como forma de preservar o equilíbrio contratual e coibir vantagem excessiva do fornecedor.

5. O inadimplemento grave e injustificado da obrigação de entrega do imóvel, essencial ao projeto de vida do consumidor, gera frustração que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

6. O valor fixado a título de indenização por dano moral, no montante de R$ 8.000,00, observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.

[...]
Tese de julgamento: "1. A restituição de valores em contratos de promessa de compra e venda de imóvel rescindidos por culpa da vendedora deve ocorrer de forma integral e imediata, sendo incabível o parcelamento a critério exclusivo do devedor inadimplente. 2. A cláusula penal estipulada exclusivamente para o comprador pode ser aplicada ao vendedor inadimplente, por simetria e equilíbrio contratual, nos termos do Tema 971
do STJ. 3. O inadimplemento grave da entrega de imóvel apto à moradia, quando injustificado, gera frustração que configura dano moral indenizável."

[...]
(N.U 1008495-36.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, publicado no DJE 05/11/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR:

A repetição de argumentos utilizados na contestação não compromete a dialeticidade recursal, desde que as razões do recurso enfrentem os fundamentos da sentença e revelem a intenção de reformá-la, como reconhecido pelo STJ (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.132.111/SC).

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, com aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Restando demonstrado o inadimplemento antecipado da obrigação de entrega do imóvel, mesmo antes do vencimento do prazo contratual, é cabível a resolução do contrato com restituição integral dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ.

Comprovado que a comissão de corretagem foi incluída no valor total pago pela compradora e não houve demonstração de sua ciência e anuência prévia, a restituição do valor correspondente é devida, nos termos da jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp 1866074/SP;
AgInt
no
AREsp
1858016/RJ).

Considerando o tempo decorrido sem início das obras e a ausência de perspectiva concreta de entrega do imóvel, a condenação por danos morais é adequada e o valor arbitrado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É devida a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, inclusive comissão de corretagem, quando a rescisão contratual decorre de inadimplemento do vendedor.

A ausência de início das obras em prazo razoável, com violação à legítima expectativa do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e análise casuística, podendo ser mantido quando adequadamente fixado em primeira instância.
[...]”

(N.U 1027501-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 27/06/2025, publicado no DJE 27/06/2025)

Dessa forma, não se verifica qualquer razão que justifique a redução do valor fixado, impondo-se a manutenção integral do montante indenizatório estabelecido na sentença.

Destarte, não prospera a alegação da apelante quanto à necessidade de comprovação do prejuízo efetivo, porquanto, conforme entendimento consolidado, o dano decorrente da privação injusta do imóvel é presumido. Mostra-se, portanto, correta a fixação dos lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do bem, desde o termo final previsto para a entrega até a data da suspensão contratual.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026